Tribunal: STF
Processo: MS 38053
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental. Mandado de segurança. Quebra de sigilo. Direito à intimidade. CPI da Pandemia da Covid-19. Perda superveniente do objeto. Encerramento dos trabalhos. Relatório final. Extinção do mandamus. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. Tendo em vista a aprovação, em 26/10/21, do relatório final da CPI da Pandemia e o consequente exaurimento de sua competência, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, verifica-se a prejudicialidade do presente mandamus.



    2. Na linha da jurisprudência do STF, “[e]xtinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado” (MS nº 34.318, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/17, entre outros).



    3. As ponderações do agravante dizem respeito ao encaminhamento do relatório final dos trabalhos da CPI aos órgãos competentes e a possíveis desdobramentos oriundos da investigação levada a cabo pelo Senado Federal, objeto que escapa ao objeto do writ.



    4. Eventuais irresignações relativas a fases posteriores da investigação deverão ser veiculadas e apreciadas em sede própria.



    5. Agravo regimental não provido.